Tribunal: TJMT
Processo: 1036730-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036730-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 984.043.502-72 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (EMBARGANTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.021-53 (EMBARGANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SECURITIZADORA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. Alega-se omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes utilizados, contradição na manutenção da securitizadora no polo passivo, ausência de análise do art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964 e necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não afastar a aplicação de precedentes que seriam inadequados ao caso concreto; (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a ilegitimidade de um agente e manter a securitizadora no polo passivo; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à análise do art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964; e (
iv
) determinar se há necessidade de prequestionamento explícito da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente quanto à legitimidade passiva da securitizadora, reconhecendo sua integração à cadeia de consumo como beneficiária direta da relação consumerista.

A jurisprudência do STJ citada no acórdão embargado firma entendimento sobre a responsabilidade solidária entre fornecedores da mesma cadeia, prescindindo de vínculo contratual direto.

A interpretação do art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964 não exclui a responsabilidade consumerista da securitizadora, pois trata de efeitos internos da cessão de créditos e não afeta a tutela externa do consumidor.

O uso de precedentes análogos não configura contradição, sendo legítimo o juízo de adequação realizado pelo colegiado; precedentes contrários, por sua vez, não têm efeito vinculante.

A ausência de acolhimento das teses da parte não caracteriza omissão ou contradição, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, conforme orientação do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para simples inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A securitizadora que se beneficia diretamente da relação de consumo integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por vícios do produto ou serviço.

A responsabilidade consumerista independe da existência de vínculo contratual direto entre consumidor e fornecedor.

A interpretação do art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 4.591/1964, art. 31-A, §12; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.8.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1036730-18.2022.8.11.0041
.

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
X

JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação
por el
a
apresentado
(ID
308831392
)
.

O embargante
alega, em síntese, que o acórdão padece de
omissão e contradição ao: 1
(i) omissão relevante, por não ter o acórdão analisado a inaplicabilidade dos precedentes colacionados, que não seriam pertinentes ao caso concreto;

(
ii
) contradição interna, ao deixar de enfrentar a jurisprudência específica do STJ que reconhece a ilegitimidade das companhias securitizadoras em hipóteses idênticas;

(
iii
) ausência de manifestação quanto ao art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964, que dispõe que a cessão de créditos não transfere obrigações do incorporador ou construtor;

(
iv
) necessidade de prequestionamento explícito da matéria, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais
.

Sustenta que o julgado apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a ilegitimidade do corretor de imóveis, mantém a securitizadora no polo passivo, embora esta esteja ainda mais distante da relação de consumo.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso da matéria para fins de recurso às instâncias superiores
(ID
311284851
).

A
embargad
a
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
312015869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a securitizadora, ao assumir posição de beneficiária direta dos pagamentos oriundos da relação de consumo, integra a cadeia de fornecimento, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O julgado foi claro ao colacionar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que firmam a responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia econômica, independentemente da existência de vínculo contratual direto.

A
inda, o
colegiado analisou o ponto central da insurgência
-
a legitimidade passiva da securitizadora
-
, concluindo pela sua participação na cadeia de consumo, em consonância com o CDC e com a orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

Quanto ao art. 31-A, §12, da Lei n. 4.591/1964, a sua interpretação não afasta a responsabilidade consumerista, visto que a norma visa disciplinar efeitos internos da cessão de créditos, não alcançando a tutela externa do consumidor, matéria de ordem pública. A orientação desta Câmara foi nesse sentido, sem que se configure negativa de prestação jurisdicional.

Ademais, o
fato de o acórdão ter utilizado precedentes de natureza análoga, mas não idêntica, não implica contradição, mas apenas juízo de adequação da fundamentação.

Ressalte-se que a jurisprudência citada pela embargante, em sentido contrário, não tem efeito vinculante e não obriga a adoção da tese restritiva.

Por fim, registre-se que o julgado enfrentou de forma clara as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. O não acolhimento dos argumentos não equivale a omissão ou contradição, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de
prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025